Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722616-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA RECORRIDOS: VICENTE PAULO NUNES FILHO, SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFLUENCIADOR DIGITAL. FIGURA PÚBLICA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. OFENSA. HONRA. INTIMIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. FATO. CRÍTICAS E COMENTÁRIOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FAIT DIVERS. FAKE NEWS. DIFERENÇAS. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 3. “A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores.” (Idem, p. 12). 4. Fait divers não se confundem com fake news. Fait divers (Roland Barthes. Structure du fait divers. In: Essais Critiques. Paris: Seuil, 1964) não são ilegais nem antiéticos. 5. Fait divers é a “notícia cujo interesse reside naquilo que tem de insólito, extraordinário, surpreendente” (Houaiss). É a forma atrativa de contar um fato e não o fato em si. Como a mesma música pode ser tocada e/ou cantada de diversas formas, haverá uma que conquistará mais ouvintes. Interpretações autorais não tipificam plágio, assim como os fait divers buscam atrair leitores, ouvintes e telespectadores sem perder a referência de um fato verdadeiro. 6. A adoção de fait divers pela imprensa não configura abuso de direito, por si só. Como o intuito de prejudicar figura pública não restou demonstrado, a liberdade de expressão e o direito à informação devem prevalecer no caso concreto. 7. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 8. A liberdade de expressão é indivisível! 9. “O debate de interesse público deve ser desinibido, robusto, aberto, suscetível de incluir ataques veementes, cáusticos e, por vezes, incômodos contra membros do governo e titulares de cargos públicos em geral”. (Suprema Corte dos Estados Unidos. New York Times v. Sullivan). 10. “O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Isso vale, especialmente, quando estão em causa pessoas públicas, pois é próprio das democracias existirem opiniões diversas sobre os mesmos fatos. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas.” (Adaptado). 11. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão. 12. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [Geraldine Muhlmann, Emmanuel Decaux et Élisabeth Zoller. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]. 13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso dos autos, houve “manifesto abuso do direito à liberdade de imprensa, cuja extrapolação dos limites causou danos ao recorrente” (id 34079118, pág. 28). Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação aos artigos 5o, incisos V e X, 93, IX, e 220, §1o, todos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, acerca da deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional, e sustenta ofensa à inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, ao correlato direito à indenização por dano moral, bem como à limitação ao exercício da liberdade de informação jornalística. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Matheus Pimenta de Freitas, OAB/DF 56.137 (id 34079118, pág. 39 e id 34081317, pág. 43). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Também não merece trânsito o especial, seja quanto à apontada violação aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil, seja quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar inexistente o excesso na publicação jornalística, afastando a ocorrência de ato ilícito e a caracterização do dano moral passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos V e X, e 220, §1o, ambos da Constituição Federal, o extraordinário não colhe melhor sorte, porque, a exemplo do que ocorre com o recurso especial, também em sede extraordinária é vedado o reexame de matéria fático-probatória, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Matheus Pimenta de Freitas, OAB/DF 56.137. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012